Tribunal: TJDFT
Processo: 0749299-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO. NÃO CONTUNDENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela autoridade impetrada, de inadequação da via eleita, em virtude da apontada necessidade de dilação probatória, porque a discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, no caso, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações.
2. A via estreita do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, somente deve ser admitida quando a controvérsia fática subjacente ao alegado puder ser demonstrada de plano a partir de prova pré-constituída do direito líquido e certo cuja proteção busca-se resguardar. A dúvida, embora demonstre a inadequação da utilização da via mandamental, em consideração aos limites procedimentais do referido remédio constitucional, não impossibilita que o interessado utilize as vias ordinárias de impugnação para a defesa de sua pretensão.
3. No caso dos autos, o enquadramento da impetrante como pessoa com Transtorno do Espectro Autista depende de avaliação médica mais precisa, especialmente se se considerar não ter havido afirmação definitiva do referido enquadramento no laudo médico colacionado aos autos.
4. Preliminar rejeitada. Extinção do feito, sem julgamento de mérito.